Tribunal: TJES
Processo: 5000456-57.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-57.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: URSULA VELTEN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Narra a parte autora que foi avalista de Eliseu Zictlow em contrato de financiamento realizado junto à requerida. O referido contrato foi quitado na data de 29/07/2020 pelo contratante que efetuou o depósito de R$15.706,39. Ocorre que a requerente foi surpreendida com uma notificação de negativação em seu nome feita pela instituição ré. Ao verificar o débito, descobriu que se tratava de R$16.523,43 referente ao contrato de financiamento em que era avalista. Foi tentado contato junto ao banco, sem sucesso na resolução administrativa. Razão pela qual entrou em juízo para: A) Declaração de inexistência dos débitos, B) Condenação da requerida com o cancelamento da negativação e C) Condenação da requerida no pagamento de R$25.000,00 em danos morais.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento objeto dos autos.
3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto, além de que a parte autora, ora recorrida, comprovou nos autos o cumprimento da obrigação objeto dos autos, não havendo em que se falar na regularidade do débito debatido. De forma que passo a referenciar o ato sentencial acerca do ponto: “ Em análise ao caderno processual, vejo que a parte requerida apresentou sua peça defensiva fora do prazo legal, conforme certidão de id. 23137775, motivo pelo qual DECRETO A SUA REVELIA com a consequente aplicação dos efeitos desta condição (artigo 344, do Código de Processo Civil). [...] Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a autora comprovou por meio do extrato de id. 6576530 que o contrato de financiamento na qual figurou como fiadora fora adimplido”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)